Tribunal: TJMT
Processo: 1051341-05.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051341-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 081.353.411-99 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 081.353.411-99 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ. CONTRADIÇÃO QUANTO AO POLO PASSIVO DA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS CORRETIVOS E INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela autora e pela ré contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora para declarar a nulidade de Cédula de Crédito Bancário, com a imediata suspensão dos débitos e respectiva cobrança, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

2. Requerimentos do recurso:

2.1. Embargos da ré:
(i)
reconhecimento de contradição no dispositivo do voto condutor, ao argumento de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi imputada a pessoa jurídica estranha à relação processual.

2.2. Embargos da autora:
(i)
reconhecimento de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, ao argumento de que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição quanto ao polo passivo da condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
(ii)
verificar a existência de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam ao rejulgamento da causa nem à adequação do
decisum
ao entendimento da parte.

5. Configura contradição apta a embargos de declaração a indicação, no dispositivo do voto condutor, de pessoa jurídica estranha aos polos da relação processual como destinatária da condenação, quando a ementa, o relatório, a fundamentação e os demais termos do julgado dirigem-se à parte efetivamente integrante da lide, hipótese que opera com efeitos meramente corretivos, sem repercussão no resultado do julgamento.

6. Configura omissão apta a embargos de declaração a ausência de enfrentamento expresso de tese deduzida nas razões recursais, na exata dicção do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

7. Em hipótese de responsabilidade civil extracontratual decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, correspondente à data da inscrição indevida, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos meramente corretivos e integrativos não implica modificação do cerne do julgamento, mantidos inalterados os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e por
LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da autora, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n.
1051341-05.2024.8.11.0041
, oriunda do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 349621856).

O
acórdão
embargado reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário n. 561581943 com a imediata suspensão dos débitos e respectiva cobrança, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados, por média aritmética (art. 94, § 5º, do RITJMT), em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora correspondentes à SELIC a partir do arbitramento, deduzido o índice de atualização monetária do IPCA. Impôs, ainda, à
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
., o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (id. 349621856).

Nos
embargos opostos
por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, a embargante aponta a existência de contradição no julgado. Sustenta que, muito embora o recurso de apelação tenha sido provido em desfavor de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
., a parte dispositiva do voto condutor imputou a condenação por danos morais ao
Banco Digio S.A.
, pessoa jurídica estranha à lide. Requer, assim, o saneamento da contradição apontada, com a correção do polo passivo da condenação (id. 351699388).

Nos
embargos opostos
por
LUDMILA SANTANA DE ALMEIDA
, a embargante aponta a existência de erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais. Sustenta que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a partir do arbitramento.

Aduz que o registro mais antigo nos órgãos de proteção ao crédito foi incluído em 01/fevereiro/2024 (id. 317767359), data que corresponderia ao termo inicial dos juros moratórios. Postula, dessa forma, o saneamento do erro material, para que os juros de mora passem a incidir a partir do evento danoso (id. 352329899).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias deduzidas nos presentes embargos de declaração cingem-se à alegada contradição quanto ao polo passivo da condenação por danos morais, suscitada por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
., e à alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, suscitada por
Ludmila Santana de Almeida
.

Os embargos comportam acolhimento, em ambos os casos, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes capazes de alterar o resultado do julgamento.

Cumpre registrar, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da causa nem à adequação do
decisum
ao entendimento da parte. Servem, sim, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sempre que verificados os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne aos embargos opostos por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, assiste razão à embargante.

A leitura do acórdão revela, com efeito, a contradição apontada. A ementa, o relatório, a fundamentação e o parágrafo subsequente do próprio dispositivo dirigem-se exclusivamente à relação processual estabelecida entre
Ludmila Santana de Almeida
e
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
. Em ponto específico do dispositivo do voto condutor, todavia, a condenação ao pagamento de danos morais foi imputada a pessoa jurídica diversa, estranha à lide, conforme transcrição:

“
Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, Julgando Procedentes os pedidos iniciais para: - Declarar a nulidade do Contrato por Cédula de Crédito Bancário nº 561581943, suspendendo-se imediatamente os débitos e sua cobrança - Condenar o
Banco Digio S.A
ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 4.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora correspondente à SELIC a partir do arbitramento, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária do IPCA. Em razão do resultado da demanda, condeno a Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
” (id. 349621856).

A discrepância é manifesta, sobretudo porque o
Banco Digio S.A
. não compõe os polos da relação processual e, em todo o restante do julgado, a parte sucumbente é
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
. A indicação configura, portanto, erro material a ser corrigido, sem qualquer reflexo no resultado do julgamento, que permanece integralmente preservado.

Quanto aos embargos opostos por
Ludmila Santana de Almeida
, igualmente verifica-se a procedência da insurgência.

O acórdão embargado fixou os juros de mora pela SELIC a partir do arbitramento, sem enfrentar de modo expresso a tese, deduzida nas razões de apelação (id. 317767862, tópico “h”), de que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir desde o evento danoso, na linha do enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A omissão é apta a embargos, na exata dicção do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Suprida a omissão, a aplicação da súmula impõe-se de plano. O dever de indenizar, no caso, decorre da inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito por dívida inexigível, hipótese clássica de responsabilidade civil extracontratual, conforme expressamente reconhecido na
ratio decidendi
do acórdão e ratificado em sua ementa, ao afirmar que “
a negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto
”.

O enunciado n. 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça é peremptório quanto à hipótese: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Logo, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, correspondente à data da inscrição indevida no cadastro restritivo, conforme registro contido no extrato juntado aos autos (id. 317767359), cuja apuração específica caberá à fase de cumprimento de sentença.

Permanece inalterado o termo inicial da correção monetária pelo IPCA, fixado a partir do arbitramento, na esteira da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça e em conformidade com a sistemática original do acórdão, uma vez que não há, neste ponto, qualquer impugnação.

Vale registrar, ainda, que o acolhimento dos presentes aclaratórios opera com efeito integrativo limitado, sem repercussão sobre o cerne do julgamento. Permanecem incólumes a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário n. 561581943, o valor da indenização por danos morais e a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, com efeitos meramente corretivos, para sanar a contradição apontada e fazer constar, no dispositivo do voto condutor, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é imputada à
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, em substituição à indicação equivocada do
Banco Digio S.A
.

Acolho
, ainda, os embargos de declaração opostos por
Ludmila Santana de Almeida
, com efeito integrativo, para suprir a omissão e fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, no mais, a sistemática de atualização do acórdão.

Permanecem inalterados, em ambos os casos, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026